Tribunal: STF
Processo: HC 205375
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental RHC 138.064/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRESCRIÇÃO. ART. 109, III, DO CP. SÚMULA 497/STF. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO JUÍZO COMPETENTE. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO SUPERADO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo. Tendo havido o deslocamento da competência da Justiça Militar para a Justiça comum, deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição o recebimento da denúncia pelo Juízo competente. O ato emanado de autoridade incompetente, absolutamente nulo, não produz efeito como marco interruptivo da prescrição.
    2. Hipótese em que não se configura a prescrição em relação ao delito de homicídio tentado, cuja pena foi fixada em 7 anos de reclusão, se não houve a superação do lapso de 12 anos (art. 109, III, do CP, e na Súmula n. 497/STF) entre os marcos interruptivos. Os fatos são de 5/4/1986, a denúncia foi recebida na Justiça comum em 26/9/1996, a pronúncia data de 7/7/2000 e a condenação de 17/10/2008. O recurso de apelação foi improvido em 2/2/2012 e o recurso especial não conhecido em 31/3/2017, com trânsito em julgado em 25/4/2017.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 186 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que,
    “[...] a partir da nulidade verificada, diante de sua decretação de ofício, caberia ao Tribunal a quo reconhecer a nulidade de todo processo, com a decretação da prescrição de todos os crimes. 
    Ademais, como ressaltado no último julgado colacionado, caberia ao órgão do Ministério Público apresentar nova denúncia, perante o juízo competente, não mero ‘aditamento’, apenas com a capitulação dos crimes que foram imputados ao paciente. 
    Destarte, segundo a premissa adotada pela Corte a quo, a nulidade verificada (oferecimento de denúncia perante o Juízo incompetente) acarreta a cassação de todos os atos praticados, com a repetição de todos os atos praticados a partir de então.
    Por conseguinte, considerando que o fato delituoso ocorreu em 6/4/1986, de rigor o reconhecimento da prescrição de todos os crimes imputados ao paciente” (pág. 7 da petição inicial).
    Sustenta, mais, que, “na improvável e remota hipótese da nulidade verificada prejudicar o paciente, […] deve ser mantida a r. decisão do ilustre Ministro relator na decisão originária, reconsiderada com o Agravo Regimental do Ministério Público, sob pena de supressão de instância […]” (pág. 8 da petição inicial). 
    Defende, em seguida, que “o recebimento de aditamento não é causa de interrupção inserta no artigo 117, I, do Código Penal. Deveras, o citado dispositivo legal prevê que se interrompe a prescrição ‘pelo recebimento da denúncia ou da queixa’, não pelo seu aditamento” (pág. 9 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “Diante do exposto, requer a concessão da Liminar, com a concessão da ordem buscada, para que o paciente aguarde em liberdade até que o writ seja definitivamente julgado, mediante a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto. 
    Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar, eis que o paciente possui pouco mais de 64 anos e está no grupo de risco da COVID-19. 
    No mérito, pugna pela concessão da ordem, para ser reconhecida a prescrição de todos os crimes ou, ainda, diante da inovação recursal do Ministério Público, manter a prescrição do crime tentado, nos moldes da r. decisão de fls. e-STJ Fl.151/153, proferida pelo E. STJ. 
    Subsidiariamente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime tentado, pois o recebimento de aditamento da denúncia não pode ser considerado marco interruptivo, sendo que, no caso concreto, o recebimento da denúncia se deu em 06/06/1986 (marco interruptivo inserto no inciso I do art. 117 do CP) e a sentença de pronúncia se deu apenas em 07/07/2000 (marco interruptivo inserto no inciso II do art. 117 do CP), de sorte que resta claro o transcurso de mais de 14 (quatorze) anos (artigo 109, III, do CP). Por consequência, requer a readequação do cálculo final da pena, para desconsiderar o crime tentado” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o inquérito policial militar e a ação penal tiveram tramitação inicial na Justiça Militar estadual, em razão de o acusado ser sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
    Ao constatar que o acusado não estava em serviço militar quando da suposta prática criminosa, o Ministério Público castrense oficiou pela remessa do processo à Justiça Penal comum, o qual foi distribuído ao Quinto Tribunal do Júri do Foro Regional XI – Pinheiros (São Paulo). Lá, houve aditamento da denúncia para adequar a tipificação legal ao Código Penal comum, com o seu respectivo recebimento.
    Ao final da instrução, o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios qualificados consumados (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e por um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP). 
    Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa requereu na origem o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de homicídio tentado, mas o pleito foi indeferido pelo Juízo de execução e, depois, pelo Tribunal de Justiça local.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro relator, ao reconsiderar a decisão por meio da qual havia reconhecido a prescrição pretendida (págs. 152-154 do doc. eletrônico 2), negou provimento ao RHC, expondo os seguintes fundamentos:
    “Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I e IV (por duas vezes) e no art. 121, § 2º, I e IV, c.c. o art. 14, II, do CP, na forma do art. 71, caput, do CP, a 18 anos e 8 meses de reclusão (fls. 40-43).
    A defesa requereu na origem o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de homicídio tentado, pleito que foi indeferido pelo Juízo de Execução e pelo Tribunal a quo.
    Alega, em síntese, que decorreu o lapso temporal exigido para a prescrição entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, requerendo a extinção da punibilidade do paciente em relação ao homicídio tentado e a consequente readequação da pena total, a partir de novo cálculo, com a progressão ao regime semiaberto.
    […]
    Em relação ao pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do delito de homicídio tentado, cuja pena foi fixada em 7 anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional a ser considerado é de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP, cumprindo ressaltar que, nos termos da Súmula n. 497/STF: ‘Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.’
    Consta dos autos que o fato delituoso ocorreu em 6/4/1986 e a denúncia foi recebida na Justiça Militar em 6/7/1986 (fls. 22-23). Houve o aditamento da denúncia, com a mudança de classificação dos delitos (fls. 24-25), considerando-os civis e não militares, o que ensejou o deslocamento de competência diante da incompetência absoluta.
    Na Justiça comum, conforme consta do acórdão, o aditamento foi recebido em 26/9/1996 (fl. 107), tendo o recorrente sido pronunciado em 7/7/2000 (fls. 27-34) e condenado em 17/10/2008. O recurso de apelação foi improvido em 2/2/2012 e o recurso especial não foi conhecido em 31/3/2017, com trânsito em julgado em 25/4/2017.
    Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o aditamento da denúncia enseja a interrupção da prescrição quando há modificação fática substancial da exordial acusatória. A esse respeito:
    […]
    No caso, apesar de não ter havido a indicação de fato novo ou a inclusão de corréu, a modificação da capitulação jurídica dos fatos delituosos ocasionou o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar, devendo-se reconhecer como marco interruptivo da prescrição a data de recebimento da denúncia no Juízo competente, a Justiça comum.
    Cumpre observar que, conforme a jurisprudência desta Corte, ‘o recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo, não produzindo efeito como marco interruptivo da prescrição’ (AgRg no REsp n. 1.492.580/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2016). A esse respeito:
    […]
    No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    ‘’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO’ (HC 104907/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julgado em 10/05/2011, DJe de 30/10/2014).
    Nesse contexto, considerando-se que não houve a superação do lapso prescricional de 12 anos entre os marcos interruptivos acima descritos, não ocorreu a prescrição no caso, não havendo ilegalidade.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 151-153 e nego provimento ao recurso em habeas corpus” (págs. 170-173 do doc. eletrônico 2).
    Por sua vez, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, concluindo o seguinte:
    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se que houve o deslocamento da competência da Justiça Militar para a Justiça comum, motivo pelo qual deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição o recebimento da denúncia no Juízo competente. O ato emanado por autoridade incompetente é absolutamente nulo, não produzindo efeito como marco interruptivo da prescrição.
    Assim posta a questão, não se verifica a ocorrência de prescrição em relação ao delito de homicídio tentado, cuja pena foi fixada em 7 anos de reclusão, se não houve a superação do lapso de 12 anos (art. 109, III, do CP, e na Súmula n. 497/STF) entre os marcos interruptivos. Os fatos são de 5/4/1986, a denúncia foi recebida na Justiça comum em 26/9/1996, a pronúncia data de 7/7/2000 e a condenação de 17/10/2008. O recurso de apelação foi improvido em 2/2/2012 e o recurso especial não conhecido em 31/3/2017, com trânsito em julgado em 25/4/2017, contexto no qual nego provimento ao agravo regimental” (pág. 193 do doc. eletrônico 2). 
    Como se vê, o não reconhecimento da prescrição pelo STJ fundou-se na orientação de que é nulo o recebimento da denúncia praticado na Justiça castrense, considerada a sua incompetência absoluta, dando-se como válido o recebimento proferido pela Justiça comum.
    Esse entendimento tem o respaldo da jurisprudência consagrada por esta Suprema Corte, segundo a qual “[o] recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal” (Inq 1.544-QO/PI, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). Cito, ainda, os seguintes precedentes proferidos em casos semelhantes: Inq 159/SC, de relatoria do Ministro Sydney Sanches; Pet 8.134 AgR/DF, do qual fui redator para o acórdão; e HC 104.907/PE, de relatoria do Ministro Celso de Mello. 
    Com efeito, ao contrário do que acredita a defesa, a anulação do recebimento da denúncia efetuado na Justiça Militar (incompetente) não impede o novo exame da peça acusatória pelo órgão jurisdicional competente, como ocorreu. Não é correto afirmar, portanto, que todos os demais atos processuais praticados também deveriam ser anulados, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de todos os crimes imputados ao paciente.
    No que se refere à alegada prescrição do homicídio tentado, é possível verificar que os fatos ocorreram em 5/4/1986 (pág. 18 do doc. eletrônico 2); a denúncia foi recebida na Justiça Militar (ato anulado) em 6/6/1986 (pág. 23 do doc. eletrônico 2); houve aditamento da inicial acusatória em 26/9/1996 e o seu recebimento pela Justiça comum em 26/9/1996 (págs. 25-26 do doc. eletrônico 2). A pronúncia data de 7/7/2000 (págs. 28-35 do doc. eletrônico 2) e a sua confirmação de 28/7/2004 (págs. 36-40 do doc. eletrônico 2). A condenação ocorreu em 17/10/2008 (págs. 41-44 do doc. eletrônico 2) e o recurso de apelação foi improvido em 2/2/2012 (pág. 46 do doc. eletrônico 2). O recurso especial, por sua vez, não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no dia 31/3/2017 (págs. 52-54 do doc. eletrônico 2), com trânsito em julgado em 25/4/2017 (pág. 55 do doc. eletrônico 2).
    Fixada a pena do crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, do CP) em 7 anos de reclusão (excluído o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497/STF), a pretensão punitiva prescreve em 12 anos (art. 109, III, do CP). Esse período, no entanto, não foi ultrapassado entre nenhum dos referidos marcos interruptivos do prazo prescricional previstos no art. 117 do Código Penal, conforme se vê pelas datas acima indicadas. 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator